Tribunal: TJES
Processo: 5000424-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

A inversão do ônus da prova, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre a instituição financeira e a agravada, verificando-se a hipossuficiência técnica dessa.

2 –
Possível a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa da agravada em Juízo, uma vez que a requerida dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na exordial, sendo evidente a sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica relativamente à instrução probatória.

3
- Não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do

Superior Tribunal de Justiça.

4
- A prova a ser produzida pela agravante se trata de prova negativa, no sentido de demonstrar que a abusividade não existiu ou que não há nexo de causalidade, sendo essa a essência da prova técnica que o Código de Defesa do Consumidor preceitua.

5
- Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000424-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO: GLEYBER MARTINS ARRUDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
GLEYBER MARTINS ARRUDA E OUTRA
,
que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores.

Em suas razões recursais, alega a agravante que a inversão probatória, pode ser aplicada em casos específicos, em que são comprovados os requisitos, não sendo esta ferramenta inerente a figura do consumidor. E, admitir decisões desta natureza, é ilógico, desproporcional, é uma ofensa ao princípio do contraditório previsto no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal.

Argumenta que ao analisar os autos, nota-se ser plenamente possível aos agravados provarem suas alegações, pois se trata de provas meramente documentais que a parte possui fácil acesso, tanto que anexou junto à sua petição inicial diversos documentos.

Sustenta não ser necessário sacrificar o princípio constitucional do contraditório, aplicando a exceção da regra da Teoria Estática (art. 373, CPC), em um caso, que demanda apenas provas documentais e de fácil acesso dos Agravados.

Em contrarrazões, aduz a agravada, em síntese, que a relação jurídica está fundada na relação jurídica de consumo imobiliário, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
GLEYBER MARTINS ARRUDA E OUTRA
,
que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores.

Em suas razões recursais, alega a agravante que a inversão probatória, pode ser aplicada em casos específicos, em que são comprovados os requisitos, não sendo esta ferramenta inerente a figura do consumidor. E, admitir decisões desta natureza, é ilógico, desproporcional, é uma ofensa ao princípio do contraditório previsto no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal.

Argumenta que ao analisar os autos, nota-se ser plenamente possível aos agravados provarem suas alegações, pois se trata de provas meramente documentais que a parte possui fácil acesso, tanto que anexou junto à sua petição inicial diversos documentos.

Sustenta não ser necessário sacrificar o princípio constitucional do contraditório, aplicando a exceção da regra da Teoria Estática (art. 373, CPC), em um caso, que demanda apenas provas documentais e de fácil acesso dos Agravados.

Em contrarrazões, aduz a agravada, em síntese, que a relação jurídica está fundada na relação jurídica de consumo imobiliário, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu,
trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de restituição dos valores pagos e devolução em dobro do indébito, proposta pela agravada, na qual fora formulado pela parte autora pedido de inversão do ônus da prova.

No tocante a inversão do ônus da prova, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre a instituição financeira e a agravada, verificando-se a hipossuficiência técnica dessa.

A respeito da hipossuficiência do consumidor, o Tribunal da Cidadania, no REsp 1.195.642/RJ, entendeu que “
a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores. Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora”.

Assim, entendo possível a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa da agravada em Juízo, uma vez que a requerida dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na exordial, sendo evidente a
sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica relativamente à instrução probatória.

Além disso, não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do

Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
a prova a ser produzida pela agravante se trata de prova negativa
, no sentido de demonstrar que a abusividade não existiu ou que não há nexo de causalidade, sendo essa a essência da prova técnica que o Código de Defesa do Consumidor preceitua.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que "os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento" (fl. 766/e-STJ).

2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André.

3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano.

4.
Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ:
REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010.
A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução
(EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012).

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017)

Feitas essas considerações, ressalto que não vislumbro qualquer interpretação equivocada do magistrado quanto ao instituto processual do ônus da prova, sendo patente a conveniência da produção da prova.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

A inversão do ônus da prova, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre a instituição financeira e a agravada, verificando-se a hipossuficiência técnica dessa.

2 –
Possível a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa da agravada em Juízo, uma vez que a requerida dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na exordial, sendo evidente a sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica relativamente à instrução probatória.

3
- Não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do

Superior Tribunal de Justiça.

4
- A prova a ser produzida pela agravante se trata de prova negativa, no sentido de demonstrar que a abusividade não existiu ou que não há nexo de causalidade, sendo essa a essência da prova técnica que o Código de Defesa do Consumidor preceitua.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.